Tribunal: TJES
Processo: 5003909-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003909-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ALICE IZABEL NASCIMENTO GOMES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EM RZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO POSTERIOR.

1. Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento

2. Negado seguimento ao recurso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da
ação

declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c danos materiais e morais

ajuizada por
ALICE IZABEL NASCIMENTO GOMES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para que cesse, no prazo de 05 (cinco) dias os descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o pedido de inclusão em pauta (25/09/2023), verifiquei do andamento processual do feito de origem (ID 31420037), do qual deriva recurso, que foi prolatada sentença definitiva, em 27/09/2023.

Assim, é certo que
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.(...)”

(STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)
.

Destaco que o referido entendimento se aplica ao caso vertente, estando em consonância com o entendimento dessa Segunda Câmara Cível, conforme se depreende:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
DECISÃO ULTERIOR. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA. RESTABELECIMENTO DA DISCUSSÃO MERITÓRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento.
[...] IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00265024120198080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Conclui-se, portanto, pela perda do objeto
in casu.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2023 às 13:28:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47977510102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR